Tribunal: TJSP
Processo: 2133965-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por inadequação da via recursal adotada - Como o ato judicial, que julga procedente a primeira fase da ação prestação de contas, apresenta a natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, uma que não põe fim ao processo, nem a uma de suas fases, e, consequentemente, o recurso cabível para sua reforma é o

Ementa:

RECURSO – Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por inadequação da via recursal adotada - Como o ato judicial, que julga procedente a primeira fase da ação prestação de contas, apresenta a natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, uma que não põe fim ao processo, nem a uma de suas fases, e, consequentemente, o recurso cabível para sua reforma é o agravo de instrumento, a teor dos arts. 203, §§ 1o e 2o, 550, § 5o, e 1.015, II, do CPC/2015.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – A presente ação tem por objeto, apenas e tão somente, o contrato de conta corrente, único identificado na inicial – Conforme orientação sedimentada da Eg. Segunda Seção do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que se passa a adotar: (a) "embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas" (STJ-2a Seção, REsp 1231027/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u, j. 12/12/2012, DJe 18/12/2012), pois, "para que se caracterize o interesse de agir da parte autora, exige-se que seja demonstrada a existência de dúvida sobre os lançamentos, com a indicação das operações duvidosas, não servindo, para isto, a mera alegação genérica de suspeita de cobranças abusivas nos últimos 20 (vinte) anos" (REsp 1266892/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, data da publicação 31/03/2015), impondo-se, em consequência, o julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no 267, VI, do CPC/1973, por falta de interesse de agir, quando se constata que "o autor não delimita no tempo o período que seria objeto da prestação de contas, consignando apenas desde a abertura da conta corrente, o que configura pedido genérico" (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no AREsp 549.647/PR, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. 16/12/2014, DJe 19/12/2014) ou não especifica "o período e quais movimentações financeiras busca esclarecimentos" AREsp 535768/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 08/04/2015) ou "aponta um período de tempo muito extenso, dentro do qual não foram especificadas quais as movimentações ou operações financeiras acerca das quais se busca esclarecimentos, nem se apresentou os motivos de sua pretensão" (AREsp 671457/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellize, data da publicação: 08/04/2015), ou está "voltada, na realidade, a aferir a legalidade dos encargos cobrados (juros remuneratórios, capitalização dos juros e comissão de permanência), [que] deveria ter sido veiculada por meio de ação ordinária revisional, cumulada com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada em medida cautelar preparatória" (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 423647/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 24/06/2014. DJe 01/08/2014); e (b) em relação a contrato de financiamento no qual não houve a entrega de recursos do consumidor ao banco, para que ele os mantenha em depósito e administre, o autor é carecedor da ação de prestação de contas, porquanto ausente o interesse processual, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, sendo certo, ainda, que a ação de prestação de contas não constitui a constitui a via processual adequada para se obter informações acerca dos encargos e condições previstos em contrato de financiamento bancário (AREsp 595706/MG, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 07/10/2015) – Como, no caso dos autos, (a) a parte autora formulou pretensão de prestação de contas sobre contratos de mútuo bancário, consistentes em empréstimos consignados, contratos estes em que não houve entrega de recursos da parte cliente ao banco réu, para que a instituição financeira os mantivesse em depósito e administrasse (b) de rigor, a reforma da r. decisão recorrida, para julgar extinto o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse processual.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000563206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133965-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada JUVENIR MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36119
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru 4a Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Juvenir Maria da Silva
RECURSO Rejeitada a preliminar de não conhecimento do
agravo de instrumento por inadequação da via recursal adotada -
Como o ato judicial, que julga procedente a primeira fase da ação
prestação de contas, apresenta a natureza jurídica de decisão
interlocutória de mérito, uma que não põe fim ao processo, nem a
uma de suas fases, e, consequentemente, o recurso cabível para sua
reforma é o agravo de instrumento, a teor dos arts. 203, §§ 1o e 2o,
550, § 5o, e 1.015, II, do CPC/2015.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A presente ação tem por
objeto, apenas e tão somente, o contrato de conta corrente, único
identificado na inicial Conforme orientação sedimentada da Eg.
Segunda Seção do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que se passa a
adotar: (a) "embora cabível a ação de prestação de contas pelo
titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento
extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não
se destina à revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da
indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação
ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de
motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-
corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário
mediante ação de prestação de contas" (STJ-2a Seção, REsp
1231027/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u, j. 12/12/2012,
DJe 18/12/2012), pois, “para que se caracterize o interesse de agir
da parte autora, exige-se que seja demonstrada a existência de
dúvida sobre os lançamentos, com a indicação das operações
duvidosas, não servindo, para isto, a mera alegação genérica de
suspeita de cobranças abusivas nos últimos 20 (vinte) anos” (REsp
1266892/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, data da publicação
31/03/2015), impondo-se, em consequência, o julgamento de
extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no 267,
VI, do CPC/1973, por falta de interesse de agir, quando se constata
que “o autor não delimita no tempo o período que seria objeto da
prestação de contas, consignando apenas desde a abertura da conta
corrente, o que configura pedido genérico” (STJ-4a Turma, EDcl
no AgRg no AREsp 549.647/PR, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j.
16/12/2014, DJe 19/12/2014) ou não especifica “o período e quais
movimentações financeiras busca esclarecimentos” AREsp
535768/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da
publicação: 08/04/2015) ou “aponta um período de tempo muito
extenso, dentro do qual não foram especificadas quais as
movimentações ou operações financeiras acerca das quais se busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
esclarecimentos, nem se apresentou os motivos de sua pretensão”
(AREsp 671457/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellize, data da
publicação: 08/04/2015), ou está “voltada, na realidade, a aferir a
legalidade
dos
encargos
cobrados
(juros
remuneratórios,
capitalização dos juros e comissão de permanência), [que] deveria
ter sido veiculada por meio de ação ordinária revisional, cumulada
com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser
requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido
postulada em medida cautelar preparatória” (STJ-4a Turma, AgRg
no AREsp 423647/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j.
24/06/2014. DJe 01/08/2014); e (b) em relação a contrato de
financiamento no qual não houve a entrega de recursos do
consumidor ao banco, para que ele os mantenha em depósito e
administre, o autor é carecedor da ação de prestação de contas,
porquanto ausente o interesse processual, nos termos do art. 267,
VI, do CPC/1973, sendo certo, ainda, que a ação de prestação de
contas não constitui a constitui a via processual adequada para se
obter informações acerca dos encargos e condições previstos em
contrato de financiamento bancário (AREsp 595706/MG, rel. Min.
Raul Araújo, data da publicação: 07/10/2015) Como, no caso dos
autos, (a) a parte autora formulou pretensão de prestação de contas
sobre contratos de mútuo bancário, consistentes em empréstimos
consignados, contratos estes em que não houve entrega de recursos
da parte cliente ao banco réu, para que a instituição financeira os
mantivesse em depósito e administrasse (b) de rigor, a reforma da
r. decisão recorrida, para julgar extinto o processo, sem apreciação
do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de
interesse processual.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 452/454 dos autos de origem, que julgou procedente a
primeira fase da ação de exigir contas.
O agravante sustenta que: (a) falta de interesse processual,
pois não estão preenchidos “os requisitos da ação de exigis contas (art. 550, §1o), deixando
de demonstrar a divergência de lançamentos que justificaria o feito”; (b) “o autor é
extremamente genérico em suas razões para requerer a prestação de contas, tanto que deu
margem a dúbia interpretação, pois enquanto o banco entendeu pela prestação de contas de
seu contrato de mútuo, o MM. Juiz a quo entendeu pela prestação de contas do contrato de
conta corrente do autor”; e (c) “falta a parte autora, condição da ação, ou seja, interesse em
agir, face a patente desnecessidade de utilização dos vias judiciais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo
(fls. 192).
A agravada ofereceu resposta (fls. 195/226), arguindo,
preliminarmente, não conhecimento do agravo interposto, e, no mérito, insistindo no
improvimento ao agravo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de exigir contas promovida pela agravada
contra o agravante, objetivando “a citação da parte Requerida, por via postal, conforme
autorizado pelo artigo 247 do NCPC, para que no prazo de 15 (quinze) dias, responda aos
termos da presente ação, prestando suas contas detalhadamente da contabilização e das
baixas de todos os pagamentos realizados pela Autora referente às operações de
empréstimo consignado (Doc. 07), inclusive dos pagamentos realizados via boleto bancário
por meio da intermediadora COBRACERTA, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se às
cominações legais”.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
JUVENIR MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou ação de
exigir contas contra BANCO DO BRASIL S/A, também qualificado nos
autos, alegando, em síntese, que contraiu em 9 de agosto de 2013 e em 20 de
março de 2015 empréstimos consignados do réu, operações 818536777 e
847828286, respectivamente, mas como não concorda com o saldo devedor
existente e com os respectivos lançamentos, tem o interesse e o direito de
conhecer a exatidão deles, daí a necessidade de compelir o réu a prestar
contas, nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil de 2015.
Citado, o réu apresentou contestação na qual arguiu preliminares de inépcia
da petição inicial e de falta de interesse de agir e, quanto ao mérito, alegou,
em resumo, que os débitos estão de acordo com o contrato e ação
anteriormente ajuizada, que limitou o desconto, oportunidade em que
apresentou as contas. Teceu outras considerações e requereu, ao final, a
extinção do processo sem a resolução do mérito ou a improcedência do
pedido.
A autora, em seguida, ofereceu réplica e nela rebateu os argumentos
contidos na contestação do réu.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Trata-se da primeira fase de ação de exigir contas que tramita pelo
procedimento especial de jurisdição e comporta o julgamento antecipado do
mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil de 2015, sem
a mínima necessidade de produção de provas orais ou técnicas, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a matéria controvertida é unicamente de direito e os fatos passíveis de
demonstração apenas por documentos.
Deixou-se de dar ciência ao réu sobre as peças de páginas 431/445, uma vez
que não se qualificam tecnicamente como documento e o art. 437, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015, só exige a ouvida da parte contrária em
relação a ela. Na verdade, para efeito do referido dispositivo legal, não se
considera documento a cópia ou certidão de acórdão ou sentença juntada
apenas para demonstração de tese de direito (STJ, 4a Turma, REsp 11.630-
PR, rel. César Rocha, j. 25.06.1997, DJU 27.10.1997, p. 54.808; 5a Turma,
REsp 316.324-CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 19.03.2002, DJU
20.05.2002, p. 178).
A petição inicial não é inepta, atendendo aos requisitos dos arts. 319, 320 e
550, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, já que apresentou
documentação hábil para instrução, possui pedido e causa de pedir e da
narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.
Há interesse de agir, pois a via processual escolhida é adequada e a autora
necessita dela para obtenção das contas requeridas. Na verdade, o interesse
de agir é notório e evidente, uma vez que a parte autora não tem outro meio
posto à disposição dela para a obtenção das contas pleiteadas senão por
intermédio da ação ajuizada, que se mostra cabível e adequada.
Rejeitadas as preliminares arguidas na contestação, quanto ao mérito da
causa, também não se pode dar razão ao réu, visto que o Superior Tribunal
de Justiça, que "Pela competência que lhe dá, a Constituição Federal
apresenta-o como defensor da lei federal e unificador do direito" (Antônio
Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel
Dinamarco, Teoria Geral do Processo, Malheiros Editores, 9a edição, 1992,
p. 157), já pacificou o entendimento de que o correntista, mesmo com a
entrega de extratos mensais pelo banco, tem o direito de exigir a prestação
de contas.
Nesse sentido é o enunciado da Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça:
"A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta
corrente bancária".
Na primeira fase da ação de exigir contas apenas se analisa a existência ou
não do dever de prestar as contas pedidas pela parte autora.
Esse direito não pode ser negado, a teor do referido entendimento, sendo
irrelevante na primeira fase a indicação ou não dos pontos de divergência,
assim como do valor devido, uma vez que tudo isso é matéria inerente à
segunda fase do procedimento especial.
Posto isso, julgo procedente o pedido para: a) condenar o réu a prestar as
contas pedidas, no prazo de quinze dias, contados da intimação pessoal dele,
sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
substituição, nos termos dos arts. 550, § 5o, e 551, caput, do Código de
Processo Civil de 2015; b) condenar o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00,
corrigidos desde esta data, atendidos os requisitos dos arts. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil de 2015.
Se interposta apelação contra esta sentença e também eventual recurso
adesivo, como nos termos do Código de Processo Civil de 2015, cabe
apenas à instância ad quem examinar os requisitos e pressupostos objetivos
e subjetivos de admissibilidade recursal (art. 1.010, § 3o), providencie a
serventia a intimação da parte apelada e/ou da parte recorrente em caráter
adesivo pra apresentar, se quiser, as correspondentes contrarrazões, no prazo
de quinze dias (art. 1.010, § 1o), sob pena de preclusão e, após,
independentemente de nova decisão ou despacho, remeta-se os autos do
processo judicial eletrônico (digital) ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Seção de Direito Privado, no prazo e com as cautelas de estilo.”.
2. A pretensão recursal do agravante é para “a) a atribuição
do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de
primeira instância, ou que seja determinada a prestação de caução real ou fidejussória
idônea, nos termos do art . 300, §1o, do CPC; b) a intimação da agravada para, querendo,
contraminutar o presente no prazo de 10 (dez) dias; c) seja o presente agravo de
instrumento conhecido, determinando-se o imediato efeito suspensivo ativo à decisão ora
atacada, revogando-se a tutela de urgência deferida.” (fls. 21).
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por
inadequação da via recursal adotada.
Como o ato judicial, que julga procedente a primeira fase da
ação prestação de contas, apresenta a natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito,
uma que não põe fim ao processo, nem a uma de suas fases, e, consequentemente, o
recurso cabível para sua reforma é o agravo de instrumento, a teor dos arts. 203, §§ 1o e 2o,
550, § 5o, e 1.015, II, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Humberto Theodoro
Junior: “Quanto se acolhe o pedido de contas, o juiz não mais profere um sentença,
mas uma decisão interlocutória, como se deduz do art. 550, § 5o, (...) A preocupação do
legislador ao preferir, na espécie, falar em decisão em vez de sentença não se deveu a uma
mera opção léxica, pois a diferença entre esses dois atos judiciais dentro do próprio Código
produz efeitos relevantes, no tocante ao regime recursal. Se fosse mantida a sistemática de
encerrar a primeira fase da ação por meio de sentença, como queria o Código velho, o
recurso interponível seria a apelação, remédio que paralisaria a marcha do processo em
primeiro grau, subindo necessariamente os autos ao Tribunal de Justiça. Somente depois de
julgado definitivamente o apelo é que se retomaria a movimentação do feito, iniciando a
segunda fase. Tendo, porém, a nova lei adotado o encerramento da primeira fase por
meio de decisão, o recurso contra esta será o agravo de instrumento, já que embora
não encerrando a atividade cognitiva do processo, teria sido julgado o mérito da
causa, qual seja, a relativa ao direito de exigir contas (art. 1.105, II). O recurso
manejável, porém, não acarretará a paralisação do processo em primeiro grau, nem sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
será processado nos autos da causa, mas em autuação apartada, formada diretamente no
tribunal ad quem. Diferente é a situação em que se põe fim ao que deveria ser a
primeira fase mediante declaração de improcedência da demanda. É que ao negar
acolhida à pretensão do autor de exigir contas do réu, toda a atividade de
acertamento judicial se encerra. O ato judicial, portanto, porá fim ao processo e
configurará, com precisão, uma sentença, nos termos em que este tipo decisório é
definido pelo Código (art. 203, § 1o). Pronunciado julgamento dessa natureza, o
recurso manejável é a apelação.” (“Curso de Direito Processual Civil Procedimentos
Especiais
Codificados (de Jurisdição Contenciosa e de Jurisdição Voluntária) de
Legislação Extravagante”, vol. II, 50a ed., Forense, 2016, RJ, p. 88, item 61, o destaque não
consta do original); e (b) Cássio Scarpinella Bueno: “Na versão final do novo CPC,
acabou prevalecendo, no § 5o [do art. 500], a palavra “decisão” e não “sentença”. A
modificação, que ocorreu no final da tramitação do Projeto da Câmara, gera indagação
importante se o pronunciamento do magistrado que julgar procedente o pedido e condenar
o réu a prestar contas em quinze dias é, ou não, recorrível. Sim por sentenças, no novo
CPC, são invariavelmente recorríveis por apelo (art. 1.009, caput). A recorribilidade de
decisões interlocutórias, contudo, depende de expressa previsão legislativa. No rol do
art. 1.105, não há nada sobre a “ação de exigir contas”. A correta solução para o
problema é interpretar aquela decisão como interlocutória de mérito e, por isso,
agravável de instrumento, com fundamento no art. 1.105, II.” (“Novo Código de
Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, SP, p. 376, o destaque não consta do original).
4. Reforma-se a r. sentença para julgar extinto o processo, por
falta de interesse processual, com base no art. 485, VI, CPC/2015, providenciando o MM
Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
4.1. Conforme orientação sedimentada da Eg. Segunda Seção
do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que se passa a adotar: (a) "embora cabível a ação de
prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento
extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à revisão de
cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período
determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de
motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a
provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas" (STJ-2a Seção,
REsp 1231027/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u, j. 12/12/2012, DJe 18/12/2012),
pois, “para que se caracterize o interesse de agir da parte autora, exige-se que seja
demonstrada a existência de dúvida sobre os lançamentos, com a indicação das operações
duvidosas, não servindo, para isto, a mera alegação genérica de suspeita de cobranças
abusivas nos últimos 20 (vinte) anos” (REsp 1266892/PR, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, data da publicação 31/03/2015), impondo-se, em consequência, o julgamento de
extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC, por
falta de interesse de agir, quando se constata que “o autor não delimita no tempo o período
que seria objeto da prestação de contas, consignando apenas desde a abertura da conta
corrente, o que configura pedido genérico” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no AREsp
549.647/PR, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. 16/12/2014, DJe 19/12/2014) ou não especifica
“o período e quais movimentações financeiras busca esclarecimentos” AREsp 535768/PR,
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 08/04/2015) ou “aponta um
período de tempo muito extenso, dentro do qual não foram especificadas quais as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
movimentações ou operações financeiras acerca das quais se busca esclarecimentos, nem se
apresentou os motivos de sua pretensão” (AREsp 671457/PR, rel. Min. Marco Aurélio
Bellize, data da publicação: 08/04/2015), ou está “voltada, na realidade, a aferir a
legalidade dos encargos cobrados (juros remuneratórios, capitalização dos juros e comissão
de permanência), [que] deveria ter sido veiculada por meio de ação ordinária revisional,
cumulada com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida a
exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada em medida cautelar
preparatória” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 423647/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
v.u., j. 24/06/2014. DJe 01/08/2014); e (b) em relação a contrato de financiamento no qual
não houve a entrega de recursos do consumidor ao banco, para que ele os mantenha em
depósito e administre, o autor é carecedor da ação de prestação de contas, porquanto
ausente o interesse processual, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, sendo certo,
ainda, que a ação de prestação de contas não constitui a constitui a via processual adequada
para se obter informações acerca dos encargos e condições previstos em contrato de
financiamento bancário (AREsp 595706/MG, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação:
07/10/2015).
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira aplicação à
espécie, a orientação, que se passa a adotar, dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
(a) “DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c", do art. 105, III, da Magna Carta,
interposto contra acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
- CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DÚVIDAS QUANTO AOS ENCARGOS
INCIDENTES NA FORMAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - VIA ADEQUADA - DEVER
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PRESTAR CONTAS À SUA CLIENTE. I -
Mostra-se adequada a ação de prestação de contas ajuizada em face da instituição
financeira com a qual celebrado contrato de financiamento, se o contratante possui dúvidas
quanto aos encargos contratuais aplicados que formaram seu saldo devedor, não
correspondendo a pretensão deduzida inicialmente à revisão de cláusulas contratuais. II -
Em se tratando de ação de prestação de contas promovida por cliente de instituição
bancária, o qual discorda dos lançamentos feitos em sua conta, é dever do Banco prestá-las
de forma minuciosa e clara, buscando demonstrar a boa-fé sobre a qual devem ser pautadas
as contratações por ele firmadas. V.V. Nos contratos de financiamento, uma vez que o
consumidor não entrega recursos ao banco para que ele os mantenha em depósito e
administre, existindo simples entrega de recursos financeiros pela instituição financeira ao
consumidor, com valor, encargos e forma de pagamento estipulados em contrato, falta ao
consumidor interesse processual para pedir prestação de contas, de forma mercantil, de
créditos e débitos sucessivos lançados ao longo da relação contratual." (e-STJ, fl. 125) A
agravante, nas razões do especial, aponta, preliminarmente, negativa de vigência ao art.
535, I e II, do CPC, ao argumento de que o Tribunal a quo não se pronunciou acerca da
questão levantada nos embargos de declaração opostos. Sustenta, ainda, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos arts. 20, §3o, § 4o, 917 e 918 do CPC, ao fundamento de que o
consumidor não possui interesse de agir no ajuizamento de ação de prestação de contas em
contrato de financiamento, máxime porque a instituição financeira não administra bens
alheios. É o relatório. Decido. (...) No mais, cinge-se a controvérsia em saber se a ação
de prestação de contas constitui a via processual adequada para se obter informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
9
acerca dos encargos e condições previstos em contrato de financiamento bancário. De
acordo com o atual entendimento firmado pela Segunda Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.293.558/PR, sob a
Relatoria da eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, submetido a sistemática
dos recursos repetitivos, em se tratando de contrato de mútuo e financiamento, o
devedor não possui interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas. A
propósito, confira a ementa do referido precedente: "PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO.
INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Para efeitos do art. 543-C
do CPC, firma-se a seguinte tese: "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor
não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas." 2. No caso concreto,
recurso especial não provido." (REsp 1.293.558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015) No mesmo
sentido, confiram-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos contratos de mútuo e
financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de
contas. (REsp n. 1.293.558/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em 11/3/2015, DJe 25/3/2015, recurso representativo da controvérsia). 2.
Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 583.405/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015)
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. 1- A ação de prestação de contas é
instrumento processual hábil para verificação de receitas e despesas relacionadas à
administração de bens, valores ou interesses de terceiros. 2- Nos contratos de conta-
corrente, o banco é responsável pela manutenção e administração dos valores
depositados aos seus cuidados, pressuposto que autoriza o pedido de prestação de
contas. 3- Tratando-se, sob distinto norte, de contrato de financiamento - hipótese dos
autos -, não se verifica a existência de relação jurídica que envolva administração ou
gestão de bens alheios. Nesse particular, a atividade da instituição financeira limita-se
a entrega de recursos, cabendo ao outro contratante a restituição da quantia objeto
da pactuação, conforme os termos avençados. 4- O tomador do empréstimo, portanto,
não possui interesse processual "para pedir a prestação de contas, de forma
mercantil, de créditos e débitos sucessivos lançados ao longo da relação contratual"
(Precedente da 2a Seção, REsp 1.201.662/PR). 5- Recurso especial não provido." (REsp
1.225.252/PR, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 6/5/2013) "AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA
SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA/MUTUÁRIA.
1. Em se tratando de contrato de financiamento, carece de interesse de agir o
consumidor para a propositura da ação de prestação de contas, porquanto a
instituição financeira entrega o montante contratado ao tomador do empréstimo,
cabendo a este restituir o valor emprestado com seus encargos e na forma pactuada,
não havendo entrega de recursos do consumidor ao banco para que este os
administre. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
10
1.259.917/PR, Relator o Ministro MARCO BUZZI, DJe de 3/11/2014) Observa-se,
portanto, que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior. Logo, a reforma do referido acórdão, no ponto
objeto do recurso especial, é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo
e dou provimento ao recurso, nos termos do art. 544, § 4o, II, "c", do Código de
Processo Civil, para o fim de reconhecer a ausência de interesse de agir do recorrido
na propositura da ação de prestação de contas em contrato de financiamento
bancário, com a devida inversão dos ônus sucumbenciais, restaurando os termos
insculpidos no dispositivo da sentença (e-STJ, fl. 43).” (AREsp 595706/MG, rel. Min.
Raul Araújo, data da publicação: 07/10/2015, o destaque não consta do original);
(b)
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE CERTOS
ELEMENTOS
NA
INICIAL.
DESATENDIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DO STJ. PRECEDENTES DA TERCEIRA E DA QUARTA
TURMAS. CPC, ART. 544, § 4o, II, ALÍNEA C. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo
interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial apresentado pelo Banco Itaú
S.A., com base no art. 105, III, a e c, da CF, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ,
fls. 260-261): APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
PRIMEIRA FASE PROCEDIMENTAL - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES - 1. PEDIDO DE
JULGAMENTO MONOCRÁTICO (ART. 557 DO CPC) - IMPOSSIBILIDADE -
PRELIMINAR AFASTADA. 1. Inaplicável as regras do art. 557 do CPC, que autoriza o
Relator proferir decisão monocrática, negando seguimento ao recurso, quando a decisão
contrariar súmula ou jurisprudência dominante do tribunal, pois em que pese sumulado o
dever de prestar contas, esta não é a única insurgência do ora apelante, tendo este atacado
pontos específicos da sentença, restando assim, o interesse para recorrer da sentença.
APELO DO BANCO - 2. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - PEDIDO
GENÉRICO - INOCORRÊNCIA -3. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE AÇÕES - NÃO
CONFIGURAÇÃO - 4. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA DO BANCO E
SUPRESSIO - INAPLICABILIDADE - DIREITO SUBJETIVO DA AUTORA DE
EXERCER O DIREITO DE AÇÃO ENQUANTO NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO -
5. PRESCRIÇÃO TRIENAL - NÃO SUJEIÇÃO - 6. DILAÇÃO DO PRAZO PARA
PRESTAR
CONTAS
-
POSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. 2. Diante do reconhecimento do direito do correntista à
prestação de contas, não é necessário que na propositura da ação a parte autora impugne de
forma objetiva os lançamentos, pois a ação de prestação de contas se funda na ausência de
informações que possam levar ao reconhecimento de qualquer obscuridade. 3. Na ação de
prestação de contas não há pretensão revisional, pois o que busca é verificar a regularidade
dos lançamentos efetuados pela instituição financeira na conta corrente. 4. Não há que se
falar em boa-fé da instituição financeira, mormente quando, mesmo condenada por várias
vezes pelo Judiciário pelos mesmos pedidos, continua a cobrar taxas, tarifas e encargos
ilegais. Assim, nesse caso, não se presume a sua boa-fé. Em segundo lugar, não se aplica a
teoria da supressio porque o direito material não se esvaziou. 5. Em razão de possuir
natureza pessoal, a ação de prestação de contas de lançamentos bancários não se sujeita à
prescrição trienal. No caso, não há o que se falar de prescrição. 6. O prazo fixado para a
apresentação das contas é determinado pelo § 2o do art. 915 do Código de Processo civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
11
como sendo de 48 (quarenta e oito) horas, no entanto, é possível dilação para 30 (trinta)
dias, quando verificada a necessidade no caso concreto. No especial, além de divergência
jurisprudencial, o recorrente alegou violação dos arts. 282, III e IV, e 333, I, do CPC e 206,
§ 3o, IV, e 884 do CC, pois: a) o pedido inicial foi genérico; e b) a prescrição da pretensão
à prestação de contas é de três anos. Sem contraminuta (e-STJ, fl. 112). Brevemente
relatado, decido. A Segunda Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que
"embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente,
independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal
instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não
prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao
qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes,
ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder
Judiciário mediante ação de prestação de contas" (REsp n. 1.231.027/PR, Relatora a
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/12/2012). Confira-se ainda: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTERESSE DE AGIR - PEDIDO GENÉRICO
- OMISSÃO - ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1.
Nos estreitos lindes do artigo 535 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de
declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou
sanar erro material, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
julgado. No presente caso, o julgado se ressente de vício capaz de macular a sua
integridade, devendo ser sanada a omissão apontada. 2. Há interesse de agir do titular de
conta corrente perante a instituição financeira, relativamente à prestação de contas dos
lançamentos efetuados em escrita contábil, com a finalidade de esclarecimento de dúvidas
sobre a movimentação da conta bancária e sobre os lançamentos feitos em seus extratos.
Entendimento constante no enunciado da Súmula 259/STJ. 3. Embora cabível a ação de
prestação de contas pelo titular da conta corrente, independentemente do
fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, não basta a mera presunção
genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar o pedido inicial,
sendo necessária indicação das ocorrências duvidosas em sua conta corrente, que
justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas.
Entendimento sedimentado pela Segunda Seção deste STJ no julgamento do REsp
1231027/PR. Na presente hipótese, constata-se a existência de pedido genérico na inicial,
devendo ser decretada a ausência de interesse de agir do correntista no manejo da ação de
prestação de contas. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
acolher o agravo regimental a fim de negar provimento ao agravo de instrumento, afastada
a multa aplicada nos termos do art. 557, § 2o do CPC. (EDcl no AgRg no Ag n.
1.342.615/ES, Quarta Turma, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 19/2/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. 1. Não cabe a ação de prestação de contas quando formulado
pedido genérico, sem indicação de período determinado em relação ao qual se buscam
esclarecimentos nem exposição de motivos consistentes que justifiquem a dúvida
(REsp n. 1.231.027/PR). 2. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp n. 1.260.845/PR,
Terceira Turma, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/9/2014). Assim,
verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em confronto com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior. Isso porque o Tribunal a quo assentou que "diante
do reconhecimento do direito do correntista à prestação de contas, não é necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
12
que na propositura da ação a parte autora impugne de forma objetiva os
lançamentos, pois a ação de prestação de contas se funda na ausência de informações
que possam levar ao conhecimento de qualquer obscuridade" (e-STJ, fl. 19).
Destaque-se que, no caso dos autos, embora a inicial indique a conta corrente a
respeito da qual pretende prestação de contas, aponta um período de tempo muito
extenso, dentro do qual não foram especificadas quais as movimentações ou
operações financeiras acerca das quais se busca esclarecimentos, nem se apresentou
os motivos de sua pretensão (e-STJ, 121). Diante do exposto, com base no art. 544, §
4o, II, c, do Código de Processo Civil, conheço do agravo para dar provimento ao
recurso especial e, com isso, extinguir o processo, sem resolução de mérito, por
ausência de interesse de agir, com base no art. 267, VI, do Código de Processo Civil.
Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.” (AREsp 671457/PR, rel. Min. Marco Aurélio
Bellize, data da publicação: 08/04/2015, o destaque não consta do original);
(c) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA PELO CORRENTISTA CONTRA A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRIMEIRA FASE -CARÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO
GENÉRICO - INOCORRÊNCIA - INDICAÇÃO DOS DADOS DA CONTA
CORRENTE E DOS -LANÇAMENTOS A SEREM ESCLARECIDOS -ENUNCIADO
No 08 DAS CÂMARAS DE DIREITO BANCÁRIO DESTE TRIBUNAL -
PRESCRIÇÃO
TRIENAL
(CC/2002,
ART.
206,
§
3o,

INCISO
III)
-
INAPLICABILIDADE
À
ESPÉCIE
-
PRETENSÃO
QUE
NÃO
VISA
AO
RECEBIMENTO DE JUROS E OUTRAS PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS - AÇÃO DE
NATUREZA PESSOAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ART. 177, CC/1916 C/C O
ART. 2.028, DE TRANSIÇÃO, DO CC/2002)- DECADÊNCIA (CDC, ARTIGO 26, 11) -
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL - DILAÇÃO DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DAS
CONTAS - IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE - NECESSIDADE DE PROVAR JUSTA
CAUSA - EXEGESE DO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

RECURSO NÃO PROVIDO" (fls. 148/149). No especial, o recorrente alega, além de
divergência jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os artigos 285, 286 e 295, III,
do Código de Processo Civil, e 206, § 3o, II, do Código Civil. Sustenta a falta de interesse
de agir na prestação de contas e que o prazo prescricional é de três anos. É o relatório.
DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial. (...) No mais, a irresignação merece prosperar. Isto porque, apesar
de cabível, nos termos da Súmula no 259/STJ, o ajuizamento de ação de prestação de
contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento pela
instituição financeira de extratos detalhados, é certo que o pedido de referida
demanda não pode ser genérico, porquanto, ao menos, deve especificar o período e
quais movimentações financeiras busca esclarecimentos, o que não ocorreu no
presente caso. A propósito: "RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. SÚMULA
No 259/STJ. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DEZENOVE CONTAS-CORRENTES.
PEDIDO GENÉRICO NA INICIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ
firmou entendimento de que, mesmo havendo o fornecimento de extratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
13
periódicos, o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de
contas quando discorde dos lançamentos deles constantes (Súmula no 259/STJ). 2. Não
obstante, a petição inicial deve, no mínimo, apontar o vínculo jurídico existente com o
réu e especificar o período de esclarecimentos, sendo imprestável a mera referência
genérica e vazia a respeito. Precedentes. 3. Na hipótese, além de não explicitar,
fundamentada e concretamente, as razões para a prestação de contas, não apresentar
nenhum exemplo concreto de lançamento não autorizado, não indicar o período de
tempo que deseja ter os lançamentos esclarecidos nem quais seriam os lançamentos
contestados por qualquer outra maneira, a autora, sociedade empresária, indicou 19
(dezenove) contas-correntes para a prestação de contas. 4. Diante das peculiaridades
da causa, dou provimento ao recurso especial" (REsp 1.318.826/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2013, DJe
26/02/2013). "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CABIMENTO DA AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (SÚMULA 259). INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS, MULTA,
CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-corrente
bancária tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso porque a
abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao
banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação
duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação de contas, o banco
deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados
em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, saques etc) ao
longo da relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da conta corrente é
positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em
débito. 2. A entrega de extratos periódicos aos correntistas não implica, por si só, falta de
interesse de agir para o ajuizamento de prestação de contas, uma vez que podem não ser
suficientes para o esclarecimento de todos os lançamentos efetuados na conta-corrente. (...)
5. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente,
independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal
instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não
prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao
qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes,
ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder
Judiciário mediante ação de prestação de contas. 6. Recurso especial a que se nega
provimento" (REsp 1.231.027/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012). Na hipótese, verifica-se
que o recorrido pretende a prestação de contas de toda a movimentação da conta
corrente durante aproximadamente 20 (vinte) anos, formulando, efetivamente, pedido
genérico (fls. 3/22). Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso
especial a fim de afastar a prestação de contas, invertendo-se os ônus sucumbenciais.”
(AREsp 535768/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 08/04/2015,
o destaque não consta do original);
(d) “DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, contra acórdão assim ementado (e-STJ fl.
135): "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRIMEIRA
FASE - SENTENÇA PROCEDENTE - INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGANDO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
14
CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR -
ACOLHIMENTO PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM NENHUM EXTRATO
DA CONTA CORRENTE OU OUTRA DOCUMENTAÇÃO COMO INICIO DE PROVA
DOS FATOS ALEGADOS PARA JUSTIFICAR O PEDIDO INICIAL - CARÊNCIA DE
AÇÃO CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE - ART.
267, VI, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO." Os embargos de declaração do recorrente foram rejeitados (e-STJ fls.
176/180) Nas razões recursais (e-STJ fls. 184/209), o recorrente aponta a existência de
divergência jurisprudencial e ofensa aos arts. 535, 914, 915, 916, 917, 918, 919 do CPC,
6°, IV e V, 39, II, e 51 do CDC, sustentando a existência de interesse de agir. Afirma que,
em ação de prestação de contas manejada por correntista de instituição bancária, é
dispensável a pronta demonstração das irregularidades dos lançamentos, sendo o
interesse de agir caracterizado pela mero direito de esclarecimento sobre as operações
financeiras efetuados pelo banco. Conclui que a demonstração de sua relação com o
banco recorrido é suficiente para dar ensejo ao ajuizamento da ação de prestação de
contas. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (e-STJ fls. 217/230). Juízo de
admissibilidade positivo (e-STJ fls. 235/237443/445). É o relatório. Decido. (...) Quanto
ao mérito, não assiste ao recorrente melhor sorte. O correntista tem direito de
solicitar informações acerca dos lançamentos efetuados unilateralmente pelo banco
em sua conta-corrente, ainda que os extratos bancários e os demonstrativos sejam
regularmente remetidos ao titular da conta. Essa orientação, a propósito, foi
consolidada com a edição da Súmula n. 259/STJ: "A ação de prestação de contas
pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária". Porém, para que se
caracterize o interesse de agir da parte autora, exige-se que seja demonstrada a
existência de dúvida sobre os lançamentos, com a indicação das operações duvidosas,
não servindo, para isto, a mera alegação genérica de suspeita de cobranças abusivas
nos últimos 20 (vinte) anos. Essa foi a orientação firmada pela Segunda Seção do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CABIMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS (SÚMULA 259). INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA,
JUROS,
MULTA,
CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-corrente
bancária tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso
porque a abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do
correntista ao banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito),
seguindo-se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação
de contas, o banco deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista)
e os débitos efetivados em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas,
tarifas e encargos, saques etc) ao longo da relação contratual, para que, ao final, se
apure se o saldo da conta corrente é positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista
tem crédito ou, ao contrário, se está em débito. 2. A entrega de extratos periódicos aos
correntistas não implica, por si só, falta de interesse de agir para o ajuizamento de
prestação de contas, uma vez que podem não ser suficientes para o esclarecimento de
todos os lançamentos efetuados na conta-corrente. 3. Hipótese em que a padronizada
inicial, a qual poderia servir para qualquer contrato de conta-corrente do Banco
Banestado, bastando a mudança do nome das partes e do número da conta, não
indica exemplos concretos de lançamentos não autorizados ou de origem
desconhecida e sequer delimita o período em relação ao qual há necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
15
prestação de contas, postulando sejam prestadas contas, em formato mercantil, no
prazo legal de cinco dias, de todos os lançamentos desde a abertura da conta-corrente,
treze anos antes do ajuizamento da ação. Tal pedido, conforme voto do Ministro
Aldir Passarinho Junior, acompanhado pela unanimidade da 4a Turma no REsp.
98.626-SC, 'soa absurdo, posto que não é crível que desde o início, em tudo, tenha
havido erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados.' 4. A pretensão
deduzida na inicial, voltada, na realidade, a aferir a legalidade dos encargos cobrados
(comissão de permanência, juros, multa, tarifas), deveria ter sido veiculada por meio
de ação ordinária revisional, cumulada com repetição de eventual indébito, no curso
da qual pode ser requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido
postulada em medida cautelar preparatória. 5. Embora cabível a ação de prestação
de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento
extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à
revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de
período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a
exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que
justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas. 6.
Recurso especial a que se nega provimento." (REsp n. 1.231.027/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012,
DJe 18/12/2012.) No mesmo sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS - INTERESSE DE AGIR - PEDIDO GENÉRICO - OMISSÃO -
ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos estreitos
lindes do artigo 535 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração
objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro
material, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado. No
presente caso, o julgado se ressente de vício capaz de macular a sua integridade, devendo
ser sanada a omissão apontada. 2. Há interesse de agir do titular de conta corrente perante a
instituição financeira, relativamente à prestação de contas dos lançamentos efetuados em
escrita contábil, com a finalidade de esclarecimento de dúvidas sobre a movimentação da
conta bancária e sobre os lançamentos feitos em seus extratos. Entendimento constante no
enunciado da Súmula 259/STJ. 3. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo
titular da conta corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de
extratos detalhados, não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos
lançamentos para respaldar o pedido inicial, sendo necessária indicação das
ocorrências duvidosas em sua conta corrente, que justificam a provocação do Poder
Judiciário mediante ação de prestação de contas. Entendimento sedimentado pela
Segunda Seção deste STJ no julgamento do REsp 1231027/PR. Na presente hipótese,
constata-se a existência de pedido genérico na inicial, devendo ser decretada a
ausência de interesse de agir do correntista no manejo da ação de prestação de contas.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para acolher o agravo
regimental a fim de negar provimento ao agravo de instrumento, afastada a multa
aplicada nos termos do art. 557, § 2o do CPC." (EDcl no AgRg no Ag n. 1.342.615/ES,
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/2/2015, DJe
19/2/2015.) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONSTATADA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO
ATENDIMENTO.
PEDIDO
GENÉRICO.
PRODUÇÃO
DE
EFEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
16
MODIFICATIVOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, em sua Súmula
n. 259, o entendimento de que o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação
de prestação de contas quando discorde dos lançamentos efetuados em sua conta-corrente,
independentemente do fornecimento de extratos bancários periódicos. Precedentes. 2. Em
sendo a ação de prestação de contas meio de acertamento econômico definitivo entre os
participantes da relação jurídica de direito material, em conflito, a amplitude do debate,
como é sabido, não se estende às cláusulas contratuais de sentido controverso, mas à
relação jurídica que gerou as operações de crédito e débito. 3. A Quarta Turma, no
julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o
pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se
demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da
pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que
esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 4. Na espécie, constata-se que o
autor não delimita no tempo o período que seria objeto da prestação de contas,
consignando apenas desde a abertura da conta corrente, configurando, assim, pedido
genérico. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
dar provimento ao recurso especial, para julgar extinta a ação, em razão da falta de
interesse de agir (art. 267, VI, do CPC)." (EDcl no AgRg no AREsp n. 549.647/PR,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe
19/12/2014.) Ante o exposto, com fundamento no art. 557 do CPC, NEGO
PROVIMENTO ao recurso especial.” (REsp 1266892/PR, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, data da publicação 31/03/2015, o destaque não consta do original);
(e) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE.
CABIMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SÚMULA 259).
INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS
REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS,
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-corrente bancária tem
interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso porque a abertura de
conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao banco (depósito
inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação duradoura de
sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação de contas, o banco deverá demonstrar
os créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados em sua conta-
corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, saques etc) ao longo da
relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da conta corrente é positivo ou
negativo, vale dizer, se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em débito. 2. A
entrega de extratos periódicos aos correntistas não implica, por si só, falta de interesse de
agir para o ajuizamento de prestação de contas, uma vez que podem não ser suficientes
para o esclarecimento de todos os lançamentos efetuados na conta-corrente. 3. Hipótese
em que a padronizada inicial, a qual poderia servir para qualquer contrato bancário,
bastando a mudança do nome das partes e do número da conta-corrente, não indica
exemplos concretos de lançamentos não autorizados ou de origem desconhecida e
sequer delimita o período em relação ao qual há necessidade de prestação de contas,
postulando sejam prestadas contas, em formato mercantil, no prazo legal de cinco
dias, de todos os lançamentos desde a abertura da conta-corrente. Tal pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
17
conforme voto do Ministro Aldir Passarinho Junior, acompanhado pela unanimidade
da 4a Turma no REsp. 98.626-SC, "soa absurdo, posto que não é crível que desde o
início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de equívoco dos extratos já
apresentados." 4. A pretensão deduzida na inicial, voltada, na realidade, a aferir a
legalidade dos encargos cobrados (juros remuneratórios, capitalização dos juros e
comissão de permanência), deveria ter sido veiculada por meio de ação ordinária
revisional, cumulada com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser
requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada em medida
cautelar preparatória. 5. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da
conta-corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos
detalhados, tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas
contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período
determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição
de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam
a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento.”(STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 423647/PR, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 24/06/2014. DJe 01/08/2014, o destaque não consta do
original); e
(f) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO DO AGRAVO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. - Independentemente do
fornecimento de extratos bancários, se há dúvida quanto à correção dos valores
lançados em conta corrente, há interesse processual na ação de prestação de contas. -
É lícito ao relator negar seguimento a recurso que esteja em descompasso com a
jurisprudência do STJ.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 941433/PR, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, v.u., j. 03.12.2007, DJ 14.12.2007, p. 416, o destaque não consta do
original); (c) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. 2. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o comando legal que
determina a suspensão do julgamento dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do
CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos
especiais já encaminhados ao STJ (AgRg nos EAg n. 1.210.136/AL, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe de 10/5/2013). 2. O devedor de contrato de
financiamento bancário não tem interesse de agir para ingressar com pedido de
prestação de contas referente a débitos sucessivos lançados ao longo da relação
contratual, haja vista que nessa modalidade de contratação, não há a entrega de
recursos do consumidor ao banco, para que ele os mantenha em depósito e
administre, efetuando pagamentos, mediante débitos em conta corrente.
Diversamente, a instituição financeira entrega os recursos ao tomador do empréstimo,
segundo o valor estipulado no contrato, cabendo ao financiado restituir a quantia
emprestada, com os encargos e na forma previamente pactuados (REsp n.
1.201.662/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 4/12/2012). 3. Agravo
regimental improvido.” (STJ-3a Turma, AgRg no AREsp 574316, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, v.u., j. 14.10.2014, DJ 20.10.2014, o destaque não consta do original).
4.2. Na espécie, dos termos da inicial oferecida, a parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133965-45.2020.8.26.0000 -Voto no
18
afirmou haver pactuado dois contratos de crédito consignado junto ao banco agravante, e
requereu “a citação da parte Requerida, por via postal, conforme autorizado pelo artigo 247
do NCPC, para que no prazo de 15 (quinze) dias, responda aos termos da presente ação,
prestando suas contas detalhadamente da contabilização e das baixas de todos os
pagamentos realizados pela Autora referente às operações de empréstimo consignado (Doc.
07), inclusive dos pagamentos realizados via boleto bancário por meio da intermediadora
COBRACERTA, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se às cominações legais” (fls. 21).
Em sendo assim, como, no caso dos autos, (a) a parte autora
formulou pretensão de prestação de contas sobre contratos de mútuo bancário, consistentes
em empréstimos consignados, contratos estes em que não houve entrega de recursos da
parte cliente ao banco réu, para que a instituição financeira os mantivesse em depósito e
administrasse (b) de rigor, a reforma da r. decisão recorrida, para julgar extinto o processo,
sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse
processual.
5. Provido o recurso da ré agravante, de rigor, em razão da
sucumbência da autora em relação à parte ré, a condenação daquela ao pagamento das
custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$2.000,00.
A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art.
85, caput, §1o, § 2o e §8o do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados no §2o,
incisos I ao IV, do mesmo artigo, e o valor fixado se revela como razoável e adequado, sem
se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono do réu, em razão do zelo do
trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC, a parte autora arcará com as custas e despesas processuais.
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo a quo,
o recurso deve ser provido, para reformar a r. decisão recorrida, para julgar extinto o
processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, CPC/2015, por falta de
interesse processual, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento
do ora julgado, estabelecida a distribuição dos encargos de sucumbência, nos termos supra
especificados.
Ante o exposto, e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator